Tribunal: STF
Processo: ARE 1510170
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Serviço Social do Comércio - SESC, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL) E CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS ENTIDADES TERCEIRAS. RECONHECIDA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. SALÁRIO PATERNIDADE. ADICIONAL DE FÉRIAS RELATIVO ÀS FÉRIAS INDENIZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (FÉRIAS GOZADAS). SALÁRIO MATERNIDADE. COMPENSAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 26-A DA LEI Nº 11.457/2007. ART. 170-A DO CTN. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. 



    1. Verifica-se que a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União Federal. A matéria abordada nos autos diz respeito à incidência de contribuição sobre parcelas da remuneração, tendo como base de cálculo o inciso I, art. 22, da Lei nº 8.212/91. Assim, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização e cobrança dos tributos em questão, tendo as entidades terceiras, às quais se destinam os recursos arrecadados (FNDE, INCRA, SESC, SESI, SENAC e SEBRAE), mero interesse econômico, mas não jurídico, como se depreende do disposto nos arts. 2º, caput c/c art. 3º, caput¸ da Lei 11.457/2007.



     2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e Serviço de Apoio as Micros e Pequenas Empresas – SEBRAE acolhida, devendo essas entidades serem excluídas do polo passivo do presente mandamus e, de ofício, excluem-se o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC e o Serviço Social do Comércio – SESC do polo passivo da presente lide, nos termos do artigo 485, VI, e § 3º, do Código de Processo Civil. 



    3. Nessa senda, restam prejudicados os recursos de apelações do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC e do Serviço Social do Comércio – SESC.



    4. O artigo 195, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal, estabelece, dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. 



    5. Na redação original do dispositivo, anterior à EC n. 20/98, a contribuição em tela podia incidir apenas sobre a folha de salários. Vê-se, pois, que a ideia que permeia a hipótese de incidência constitucionalmente delimitada para a contribuição social em exame é a abrangência daquelas verbas de caráter remuneratório pagas àqueles que, a qualquer título, prestem serviços à empresa.



     6. O contorno legal da hipótese de incidência da contribuição é dado pelo artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212/91. 



    7. Contudo, a definição do caráter salarial ou indenizatório das verbas pagas aos empregados não pode ser livremente atribuída ao empregador, o que impõe a análise acerca da natureza jurídica de cada uma delas, de modo a permitir ou não sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa. 



    8. O STJ pacificou o entendimento, em julgamento proferido na sistemática do art. 543-C do CPC, sobre a não incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos pelo empregador a título de aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias (férias indenizadas) e nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença/acidente. Já em relação aos valores pagos a título de salário paternidade, há incidência de contribuição previdenciária. (REsp. n. 1230957/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/03/2014). 



    9. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, decidiu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias. No julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição. 



    10. Mostra-se de rigor, portanto, o reconhecimento da constitucionalidade da contribuição social incidente sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, em observância aos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 985 – RE 1.072.485/PR). Portanto, nesse ponto, merece reforma a r. sentença para perfilhar o entendimento supracitado. 



    11. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, declarou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. No julgamento do RE 576.967 (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 05/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu § 9º, alínea a, sob os fundamentos de que, por um lado, o referido dispositivo cria nova fonte de custeio, não prevista pelo art. 195, I, a, da Constituição da República, caracterizando hipótese de inconstitucionalidade formal, bem como de que, por outro lado, a norma incorre em inconstitucionalidade material, ao estabelecer cobrança que desincentiva a contratação de mulheres e potencializa a discriminação no mercado de trabalho, violando, assim, o princípio da isonomia.



    12. Mostra-se de rigor, portanto, o reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, em observância aos termos da tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 72 – RE 576.967). 



    13. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades (SAT, Sistema “S”, INCRA e FNDE), uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. Precedentes. 



    14. O direito à compensação se fará administrativamente, tendo a Fazenda Pública a prerrogativa de apurar o montante devido dos últimos cinco anos contados a partir da impetração do writ. (STF, RE 566.621, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, DJE de 11/10/2011, pág. 273)



     15. A matéria em questão foi regulamentada pela Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18. Ressalte-se que, com o advento da Lei nº 13.670/18, restou revogado o parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007 e, em contrapartida, incluído o artigo 26-A, que prevê, expressamente, a aplicação do artigo 74 da Lei 9.430/96, para a compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições, observados os requisitos e limites elencados, sujeitos à apuração da administração fazendária. 



    16. Extrai-se da leitura do dispositivo legal que há expressa vedação à compensação de débitos relativos a contribuições previdenciárias e contribuições devidas a terceiros (artigos 2º e 3º da Lei nº 11.457/07) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a apuração das referidas contribuições.



     17. Assim, a compensação entre tributos federais e contribuições sociais (inclusive as previdenciárias) só pode ocorrer desde que os débitos e créditos tenham sido apurados em períodos posteriores ao início da utilização, pelo contribuinte, do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, também denominado de e-Social. 



    18. Cumpre observar que a Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença, proibição confirmada pela Corte Superior, na sistemática do recurso repetitivo. (REsp 1167039/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010) 



    19. Resta consolidado o entendimento de que para as ações ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é de dez anos (tese dos cinco + cinco); para as ações ajuizadas posteriormente a entrada em vigor da LC 118/05, a partir de 09/06/2005, o prazo prescricional de cinco anos. 



    20. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013. 



    21. Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e Serviço de Apoio as Micros e Pequenas Empresas – SEBRAE, devendo serem excluídos do polo passivo do presente mandamus; de ofício, excluir o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC e do Serviço Social do Comércio – SESC da lide. Restando prejudicados os recursos de apelações do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC e do Serviço Social do Comércio – SESC. Apelação da União parcialmente provida. Remessa necessária parcialmente provida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 240 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Lado outro, especificamente no que tange à violação ao art. 240 da Constituição, lastreada na tese de que todo valor recebido pelo empregado deve integrar base de cálculo destinada ao SESC, as razões recursais estão dissociadas daquilo que fora decidido pelo Tribunal de origem. 



    Isso porque foi acolhida preliminarmente a ilegitimidade passiva do Recorrente, o que gerou a extinção do processo sem resolução de mérito, não tendo o acórdão recorrido adentrado no mérito em relação ao pedido do SESC (limitação da base de cálculo das contribuições a ele destinadas). Nesse contexto, é aplicável o entendimento vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Ausência das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Ausência de impugnação específica no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A parte recorrente, em seu recurso extraordinário, não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1440752 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 19-12-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1358410 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-067 05-04-2022)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SAT. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONOS DE FÉRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Quanto às contribuições ao SAT, eventual reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. A discussão sobre a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre abonos de férias dos arts. 143 e 144 da CLT está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Relativamente aos adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e às horas-extras, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1327735 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente